Tribunal: STF
Processo: ARE 1360705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TITULO COLETIVO. REAJUSTE DE 3,17%. MP 2.225-45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 54, DA LEI N° 9.784/99. INAPLICÁVEL.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a compensação de valores pagos administrativamente a título do reajuste de 3,17%.



    2. O título executivo que embasa a presente execução é oriundo da ação coletiva n° 0063635- 20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro — SINTUFRJ, no bojo da qual a UFRJ foi condenada ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos.



    3. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira. A MP n° 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Assim, a partir da sua vigência (31 de maio de 2001), não há mais obrigação a ser satisfeita, já que a permanência do referido reajuste é condicionada à inexistência de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.° 2.225-45/2001. Portanto, devem ser compensados os valores já pagos aos exequentes após essa data.



    4. Importante ressaltar que não se trata de compensação de valores decorrentes de quaisquer outras rubricas, mas de montante pago a título do mesmo reajuste, oriundo do mesmo processo, isto é, a condenação imposta no título já foi cumprida administrativamente no curso da execução coletiva, impondo, indubitavelmente, a compensação de valores no âmbito das execuções individuais, sob pena de pagamento bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores.



    5. Ainda que a verba possua natureza alimentar e tenha sido percebida de boa-fé, não afasta a possibilidade de compensação, pois esta não se confunde com a devolução de valores pagos em decorrência de erro, hipótese que eventualmente demandaria a ponderação entre a legalidade e a segurança jurídica sob o prisma subjetivo. Em outras palavras, há total diferença entre a cobrança pelo pagamento de valores recebidos indevidamente e a compensação de crédito que ainda nem chegou a fazer parte do patrimônio dos exequentes (TRF2, 7' Turma Especializada, AC 0023454-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 12.9.2018).



    6. Mesmo raciocínio se aplica à segurança jurídica sob o viés objetivo, consistente no prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54, da Lei n° 9.784/99. Tal previsão legal destina-se à salvaguarda de atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários, mesmo que possuam vícios, o que não faz parte da controvérsia em questão, uma vez que a compensação aqui versada diz respeito ao cumprimento do próprio título executivo.



    7. Precedentes: TRF2, C Turma Especializada, AC 0017494-78.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julgado em 27.11.2019; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 0156531- 23.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 15.4.2019; TRF2, 5' Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 25.10.2019; TRF2, 7' Turma Especializada, EDcl 0044111-80.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO NEIVA, DJe 15.7.2019; TRF2, 5' Turma Especializada, AG 0014024-45.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENTES, DJe 20.3.2018.



    8. Não configura ofensa à coisa julgada ou desrespeito ao princípio da congruência a compensação de valores decorrente de pagamentos feitos a título do reajuste de 3,17% após a sua incorporação na remuneração ou após a reestruturação da carreira, ainda que o pagamento seja em decorrência de determinação judicial, tendo em vista que a delimitação temporal é prevista em lei. Nesse sentido: STJ, 2' Turma, AgInt no AREsp 1049022, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 19.8.2019; STJ, 2' Turma, REsp 1690581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017.



    9. Agravo de instrumento não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; e 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente